Tribunal: TCU
Processo: 022.226/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vânia Jocir Ávilla da Silva contra decisão que julgou ilegal sua aposentadoria, em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas após a Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originalmente de aposentadoria, e agora objeto de pedido de reexame interposto por Vânia Jocir Ávilla da Silva contra o Acórdão 224/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal seu ato de concessão em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas após a Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Vânia Jocir Ávilla da Silva para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que será possível a continuidade dos pagamentos, sem a absorção por reajustes futuros, caso a interessada comprove, no caso concreto, a existência de decisão judicial transitada em julgado que assegure a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo indispensável, para que a decisão possa beneficiar a interessada (Temas de Repercussão Geral 82 e 499 do STF), que: a) comprove ter concedido autorização expressa para que a entidade associativa pudesse representá-la na ação ordinária; e b) demonstre que, à época do protocolo da ação, era filiada à mencionada associação; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.